Tribunal: TJSP
Processo: 1503057-06.2022.8.26.0543
Classe: Apelação Cível / IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano
Órgão julgador: Marcos Soares Machado
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2024-12-19
Data de publicação: 2024-12-19

Ementa:
Apelação. Execução Fiscal. IPTU dos exercícios de 2020 e 2021. Município de Igaratá. Sentença que extinguiu o feito por abandono da causa, com base no art. 485, inciso III, do CPC. Efetivada a intimação da Fazenda Municipal, nos termos do art. 485, § 1o, do CPC, por meio do portal eletrônico. Inocorrência de irregularidade. Intimação eletrônica com efeito de intimação pessoal. Inteligência do

Ementa:
Apelação. Execução Fiscal. IPTU dos exercícios de 2020 e 2021. Município de Igaratá. Sentença que extinguiu o feito por abandono da causa, com base no art. 485, inciso III, do CPC. Efetivada a intimação da Fazenda Municipal, nos termos do art. 485, § 1o, do CPC, por meio do portal eletrônico. Inocorrência de irregularidade. Intimação eletrônica com efeito de intimação pessoal. Inteligência do art. 183, § 1o, do CPC e art. 5o da lei no 11.419/06. Possível a extinção do feito de ofício. Tese firmada pelo STJ (TEMA 314). Município devidamente intimado a promover o andamento do feito, mas que ficou inerte. Abandono da causa configurado. Sentença mantida. Recurso não provido.